Tribunal: TJPA
Processo: 0074662-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074662-84.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE NILVO CESAR VIEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0074662-84.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JOSE NILVO CESAR VIEIRA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/ PA7261-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ.

A CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO. SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229, DO STJ. NOVO PEDIDO DE PAGAMENTO DO SEGURO NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
do presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE NILVO CESAR VIEIRA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, que julgou improcedente a pretensão do autor, na forma do artigo 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b do Código Civil Brasileiro, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, ajuizada por si em face de

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Alega o apelante em suas razões recursais de Id.
2329946, que a sentença fixou equivocadamente o termo inicial para contagem da prescrição, uma vez que deve ocorrer a partir da ciência do fato gerador da pretensão e não da declaração da invalidez funcional, logo o termo inicial se inicia não da negativa da seguradora em pagar o seguro, mas sim da ciência do segurado da recusa, sendo a Súmula 229 do STJ incompatível com as regras do art. 189 e 206, do CC.

Aduz que houve má-fé por parte da seguradora, que deveria ter realizado previamente exames médicos para verificar se o apelante era portador de doença preexistente, mas não o fez, preferiu aceitar o apelante e receber mês a mês o seu pagamento e no final para não realizar o pagamento da indenização do seguro, alegou doença preexistente.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar totalmente da sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões, id.
2329947.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se controvérsia recu
rsal à verificação da ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão do apelante.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

A pretensão da parte autora consiste na condenação da parte ré ao pagamento de indenização securitária, sendo aplicável o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, b, do
Código Civil
,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§
1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Nesse sentido, tratando-se de seguro por incapacidade, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca
da incapacidade laboral
, nos termos da Súmula 278/STJ.

A
Súmula
229
do STJ determina a suspensão do prazo prescricional quando do pedido de pagamento da indenização até que o segurado tenha ciência da decisão. Vejamos:

Súmula
229
STJ -
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

In casu
, verifica-se que o apelante teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, com a publicação da Portaria nº 250 SI-DIP, de 25 de março de 1999, publicada em 26/03/1999, que o encaminhou para reforma, em razão da sua incapacidade definitiva para o serviço ativo do exército (Id.
2329938 - Pág. 22), tendo a partir dessa data se iniciado o prazo prescricional.

Ocorre que
em 20/05/1999 a Fundação Habitacional do Exército informou à seguradora sobre a ocorrência do sinistro e requereu o pagamento do seguro (Id. 2329942
Pág. 19)
, fato que suspendeu o prazo prescricional, voltando a correr quando a seguradora negou o pagamento, e informou à Fundação Habitacional do Exército (que gerenciava o seguro), o que ocorreu na data de 11/06/1999 (ID. 2329942- Pág. 25).

O apelante informou novamente o sinistro à seguradora em 18/11/2013 (Id.
2329938 - Pág. 26)
, não tendo este último pedido o condão de suspender o curso da prescrição novamente.

Outrossim, há que se considerar a data da primeira resposta negativa, não tendo eventual pedido de reconsideração desta decisão o condão de suspender o curso da prescrição novamente.

Neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002581-85.2007.8.14.0201 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL APELANTE/APELADO: DINALVA DA ROCHA CANTANHEDE RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACATADA. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00025818520078140201 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2019)

Portanto, resta claro que o prazo prescricional teve como termo inicial em 26/03/1999, data em que o apelante teve ciência inequívoca da sua incapacidade, entretanto, a prescrição foi suspensa com o requerimento de pagamento (
20/05/1999
), voltando a correr o prazo prescricional a partir do dia
11/06/1999,
data em que a seguradora comunicou ao segurado a negativa de pagamento, por meio da Fundação Habitacional do Exército-FHE (que gerenciava o seguro), já que se tratava de seguro coletivo (Id.
2329942 - Pág. 25)
.

Seguindo essa linha de raciocínio o prazo prescricional voltou a correr
a partir do dia
11/06/1999, findando em 11/06/2000 e
a demanda somente foi protocolada no dia 25/11/2013, quando já havia operada a prescrição.

O novo pedido de pagamento feito pelo apelante não suspende nem reabre o prazo prescricional.

Isto posto,
CONHECO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro
os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 13/03/2025